Tribunal: TJES
Processo: 0014404-54.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014404-54.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014404-54.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA
.
ART. 129, §12, DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, E ART. 329, TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, TUDO NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUSCITADA
PELA DEFESA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
VI
,
110, §1º,
E 115,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

1.

O recebimento da denúncia ocorreu no dia

13/09/2016

e
a sentença condenatória
foi
publicada em
12/08/2020
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
. Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
sendo certo que
a
s
pena
s
de
04 (quatro) meses de detenção e 02 (dois) meses de detenção

possu
em
como prazo prescricional o l
apso
de
03
(
três
)
anos
, nos termos do artigo 109, inciso
VI
, do Código Penal.
Em sendo
o recorrente
m
enor de 21
(
vinte e um
) anos na data d
o crime
, faz jus à redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal
.
2.
Preliminar acolhida
e extinta a punibilidade
do apelante
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA E JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014404-54.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
HENRIQUE SIQUEIRA DE OLIVEIRA

contra a sentença

prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara
d
a Serra
,

que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando-
o

pela prática d
o
s
crime
s
previsto
s

no artigo 129, §12, duas vezes, na forma do artigo 70, e artigo 329, três vezes, na forma do artigo 70, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal
,
à pena
definitiva de

07 (sete) meses e 02 (dois) dias de detenção
, em regime inicialmente
aberto
.

Na
s

razões recursais
,
busca a defesa,
preliminarmente, a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, pleiteia (I) absolvição do crime de lesão corporal; (II) o reconhecimento de crime único de resistência; e (III) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

P
ois bem.

N
o caso focado, como bem pontuado
pela defesa
, constato que a denúncia foi recebida no dia
13/09/2016

(fl.
71

dos autos físicos)

e

a sentença condenatória publicada em
12/08/2020

(fl.
160
dos autos físicos
)
,
sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal
.

Assim sendo,
após a prolação da sentença,
a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal,
ou seja, pela pena aplicada.

Ademais, o artigo 119 do Código Penal dispõe que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso dos autos,
a
s
pena
s
de
04 (quatro) meses de detenção e 02 (dois) meses de detenção
em desfavor d
o
sentenciad
o

possu
em
como prazo prescricional o
lapso
de
03 (três) anos
, nos termos do artigo 109, inciso
VI
, do Código Penal.

Disciplina
o art. 115 do Código Penal
que
são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando
o
condenad
o
era, na data d
o fato
, m
enor
de 2
1
(v
inte e um
) anos.
No caso,
tendo
o
ré
u
nascido em
30/11/2015
, na data
do crime
(
06/07/2016
) possuía 2
0
(v
inte
) anos,
enquadrando-se na hipótese do referido dispositivo legal.

R
eduziu-se, então, o prazo prescricional de
03
(
três
) para
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

S
endo assim,
tem-se que entre
o recebimento da denúncia
(
13/09/2016
)
e a publicação da sentença condenatória recorrível (
12/08/2020
)
transcorreu prazo superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar suscitada
pela defesa
E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
VI
,
110, §1º,
E 115,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.